Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-73.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-73.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS

APELADO: VANESSA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA MUNICIPAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF QUANTO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança para determinar a progressão funcional de servidora municipal, ocupante do cargo de professora, para o Nível III, com o pagamento da gratificação de 79,58% prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, em razão da conclusão de curso de especialização na área de Educação Infantil, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é constitucional; (ii) saber se é necessária a aprovação prévia da Administração para a realização do curso de especialização; (iii) saber se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de dotação orçamentária impedem a concessão da gratificação; e (iv) saber se o mandado de segurança foi utilizado como substitutivo de ação de cobrança, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF.

III. Razões de decidir

3. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, inexistindo vício relacionado à fixação dos percentuais de gratificação.

4. A exigência de aprovação prévia da Administração para a realização do curso de especialização constitui formalidade administrativa que não pode se sobrepor à finalidade da norma, bastando a comprovação de titulação em área compatível com as atribuições do cargo.

5. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para afastar direito subjetivo do servidor assegurado em lei, sendo irrelevante a alegação de ausência de dotação orçamentária.

6. O mandado de segurança é via adequada para combater ato omissivo da Administração e assegurar a implementação de vantagem funcional prevista em lei, sendo corretamente observada a limitação dos efeitos financeiros à data da impetração, conforme a Súmula 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. É constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 do Município de Barra, que prevê gratificação por mudança de nível funcional mediante titulação acadêmica. 2. Comprovada a conclusão de curso de especialização compatível com o cargo, a progressão funcional constitui ato vinculado da Administração, sendo cabível mandado de segurança para sua implementação, com efeitos financeiros a partir da data da impetração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60 e 91.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, j. 24.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO, Rel. Min. Campos Marques, Quinta Turma, j. 26.11.2012; STF, Súmulas nº 269 e nº 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000428-73.2020.8.05.0018
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e como Apelada
VANESSA DOS SANTOS BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora